Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740714-18.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: KARINE SODRE DE MOURA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSELITA DE OLIVEIRA ALMEIDA contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708493-14.2018.8.07.0004, proposta por KARINE SODRE DE MOURA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249105810 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau deferiu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel situado na Quadra 27, Casa 22, Setor Leste, Gama, Brasília/DF, em nome da agravante, nos termos da Cédula de Crédito Bancário firmada junto ao BANCO INTER S/A, com pacto adjeto de alienação fiduciária (ID 237400079), consoante pleiteado pelo exequente aos IDs 208151551 e 215767138. No agravo de instrumento interposto, a recorrente afirma que a demanda de origem se trata de cumprimento de sentença de ação de cobrança na qual foi condenada a pagar à demandante indenização por benfeitorias realizadas em seu imóvel, no valor histórico de R$ 61.073,60 (sessenta e um mil setenta e três reais e sessenta centavos). Assevera que, objetivando a quitação do débito acima mencionado, a agravada postulou a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 40.726 do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em nome da agravante, com registro de alienação fiduciária, nos termos da certidão de ID 208151553 do processo de referência. Diante disso, defende que o referido imóvel se qualifica como bem de família, nos termos do que estabelece a Lei n. 8.009/1990, porquanto é o único imóvel pertencente à agravante e local onde reside, de modo que a efetivação da penhora deferida atenta contra sua dignidade e viola o que estabelece a legislação de regência. Com base nessas considerações, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a prática de atos expropriatórios sobre o imóvel localizado na Quadra 27, Casa 22, Setor Leste, Gama, Brasília/DF, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel referenciado, nos termos do artigo 1o da Lei n. 8.009/1990, por se tratar do único imóvel da agravante e destinado à sua moradia. Deixou de recolher o preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 95947556 do processo originário). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em saber se o imóvel constrito constitui bem de família, com fulcro na Lei n. 8.009/1990. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se estar caracterizada a probabilidade do direito necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Nos termos do artigo 1.712 do Código Civil, (o) bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se, em ambos os casos, ao domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários cuja renda é destinada à conservação do imóvel ou ao sustento da família. A Lei n. 8.009/1990, editada com a finalidade de resguardar o direito constitucional à moradia e ao princípio da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 1o e 6o da Constituição Federal, dispõe a respeito da impenhorabilidade do bem de família. A referida Lei está em sintonia com a interpretação constitucionalizada do Direito Civil para a aplicação concreta dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e da igualdade substancial, além da erradicação da pobreza (artigos 1o, 3o e 5o da Constituição Federal), e do direito social à moradia (art. 6o, CF), privilegiando as situações jurídicas fundamentais da pessoa humana. Conforme lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald[3], a qualificação como bem de família tem por escopo alcançar uma (f)orma de afetação de bens a um destino especial, qual seja, o de assegurar a dignidade humana dos componentes do núcleo familiar. Por isso, submete-se a um regime jurídico protetivo, com o intuito de garantir a sua sobrevivência digna, reconhecida a necessidade de um mínimo existencial de patrimônio, para a realização da justiça social. Noutras palavras, o regime jurídico protetivo em comento, a despeito de envolver questão sensível, vinculada à tutela constitucional da dignidade da pessoa humana, não constitui direito absoluto. Por certo, o enquadramento na proteção conferida ao bem de família desafia análise de provas, e o ônus de comprovar que o imóvel atende aos requisitos legais é do executado, consoante os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão 1912881, 0726897-18.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024; (Acórdão 1855144, 0706587-88.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2024). No caso em apreço, a partir da análise das provas coligidas junto ao agravo de instrumento, constata-se que a recorrente se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, porquanto juntou aos autos documentos demonstrando a inexistência de outros imóveis registrados em seu nome, bem como o caráter de bem de família do imóvel penhorado pelo d. Juízo de origem. A certidão de busca de imóveis junto aos Ofícios de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 76519944) revela a inexistência de outros bens registrados em nome da agravante, confirmando que o imóvel constrito é o único de sua propriedade. Nesse mesmo sentido, ressalte-se, ainda, a certidão de único imóvel emitida pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 76519945), a qual reforça a inexistência de outro bem residencial de propriedade da executada, corroborando a alegação de tratar-se de seu único patrimônio destinado à moradia. Por fim, foi apresentado comprovante de residência em nome da agravante (ID 76519942), relativo ao imóvel penhorado, consistente em fatura recente de fornecimento de água e saneamento básico, de modo que os documentos apresentados são, ao menos a princípio, suficientes para evidenciar que o bem é, de fato, utilizado como domicílio da recorrente. Assim, verifico que a parte executada logrou êxito em comprovar que o imóvel objeto da constrição determinada pelo r. Juízo de origem se enquadra no conceito de bem de família, merecendo a proteção legal prevista no artigo 5o da Lei n. 8.009/1990. Destaque-se que esta egrégia 8a Turma Cível, em julgados anteriores, já externou entendimento no sentido de admitir a manutenção da penhora na matrícula do imóvel do devedor somente para fins publicitários, com vistas a evitar a transferência do bem a terceiros (Acórdão 1741054, 07220942620238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023; Acórdão 1747861, 07250960420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023). Todavia, a Corte Superior, no julgamento do REsp n. 2.062.315/DF, da relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, assentou de forma categórica que a proteção conferida pela Lei n. 8.009/1990 não se restringe à expropriação do bem, mas alcança igualmente a impossibilidade de penhora, sob qualquer modalidade, justamente para resguardar a plenitude do direito à moradia. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 24/05/2022, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 26/01/2023 e conclusos ao gabinete em 24/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir se, vedada a expropriação, é possível a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família. 3. A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1o da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora. 4. A penhora de bem de família é ato inválido, que não se perfectibiliza e, por conseguinte, não pode ter consequências para o mundo jurídico, não havendo que se falar em expropriação. 5. Inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90. 6. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 7. Recurso especial de LUIZ FERNANDO MENDONCA LEAL conhecido parcialmente e, nesta extensão, provido; e recurso especial de PATRICIA RAUPP MACHADO LEAL conhecido e provido. (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) – grifo nosso Nessa perspectiva, e em consonância com a orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, esta egrégia 8a Turma Cível vem promovendo a revisão de sua jurisprudência, afastando a tese da subsistência da penhora com efeitos meramente publicitários, consoante se constata de recente precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ALEGADO BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. VEDAÇÃO. DIREITO À MORADIA. APLICAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA MÁ FÉ. NÃO VERIFICADO. RECURSO PROVIDO. 1. A regra de impenhorabilidade do bem de família tem por escopo preservar o direito à dignidade do particular, através da imposição de limites à busca desenfreada pela satisfação do crédito. 2. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 3. Inexistindo provas de outros bens registrados em nome do devedor e, ainda, demonstrado que o imóvel serve de residência para o executado, o imóvel deve ser reconhecido como bem de família. 4.OSuperior Tribunal de Justiça entende ser incabível a manutenção da anotação de penhora do bem de família "por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90". 5. A interposição de recurso para afastar a impenhorabilidade de bem imóvel, por si só, não configura litigância de má-fé, mormente considerando o disposto no parágrafo único, do art. 797 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2032675, 0717580-59.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) – grifo nosso Aderindo a essa evolução interpretativa, compreendo que a constrição judicial incidente sobre o imóvel qualificado como bem de família não pode subsistir em nenhuma modalidade, ainda que sem fins expropriatórios, sob pena de esvaziar a eficácia protetiva da norma especial, motivo pelo qual se impõe a integral liberação da penhora determinada pelo juízo de origem. Assim, no juízo de cognição sumária, vislumbro os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reconhecer a natureza de bem de família do imóvel localizado na Quadra 27, Casa 22, Setor Leste, Gama, Brasília/DF, vedando a prática de quaisquer atos expropriatórios sobre o bem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. [1]ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2]NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil: famílias I - 9. ed. rev.e atual - Salvador: Ed JusPodlvm, 2016, p. 837. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 12:11:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora